Tribunal: TJDFT
Processo: 0752816-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0752816-29.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUZIMAR MENDES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de processo já julgado em que as partes informam o agendamento da consulta. Nada a prover, tratando-se de matéria a ser apreciada em eventual cumprimento de sentença se peticionado. Aguarde-se o trânsito em julgado e remeta-se ao primeiro grau. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora